Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707504-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS CÍVEL E RECUPERACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Verificando-se que ambos os Juízos – Cível e Recuperacional – destacaram que o procedimento de recuperação judicial não pode constituir óbice à constrição de bens não incluídos no plano de recuperação judicial ou quando o crédito da parte exequente não foi incluído no plano de recuperação, não há conflito de competência ou controvérsia entre os Juízos, carecendo à agravante requisito essencial para propositura do conflito de competência. 2. Tendo a parte suscitante interposto prévio agravo de instrumento em face da decisão do Juízo Cível que afastou a alegação de incompetência, formulando pedido quase idêntico em sede de conflito de competência, resta caracterizada a tentativa de se utilizar de duas vias distintas para discutir a competência para julgamento de referida ação, não sendo admissível a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal. 3. Não prospera a alegação de que não houve o encerramento da recuperação judicial em razão do efeito suspensivo atinente ao recurso de apelação interposto, uma vez que referida apelação já restou julgada, estando o feito aguardando a análise de embargos de declaração, que, por sua vez, não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC). 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.012 do Código de Processo Civil, argumentando que a sua recuperação judicial ainda não transitou em julgado porque ainda depende de julgamento de recurso com efeito suspensivo, razão pela qual, até o julgamento definitivo do recurso, seus bens devem ser preservados com o escopo de garantir a sua administração. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, defendendo que, enquanto não transitada em julgado a recuperação judicial, qualquer medida de constrição de seu patrimônio referente à crédito constituído após o deferimento do plano de recuperação somente pode ser determinado pelo juízo de recuperação judicial e falências. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 28378085). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.012 do CPC e 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 28378085). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025